Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DO BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 – Na espécie, observa-se dos autos originários que a fixação de alimentos, ponderou de forma razoável entre a possibilidade do alimentando e a necessidade da alimentada, de modo que, toda e qualquer alteração do valor da obrigação, deve se valer de motivo justificado ou de inequívoca alteração do binômio.

2 – No entanto, ao se analisar o caderno processual, verifica-se que a alegada alteração do binômio necessidade-possibilidade não restou comprovada, já que se observa dos autos que o agravante possui ocupação profissional e capacidade de arcar com os alimentos estabelecidos, ainda que tenha formado nova família.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.